Tribunal: TJDFT
Processo: 0719982-46.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONCURSO DE PESSOAS DEMONSTRADO. TESTEMUNHAS. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/8. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa, pleiteando a absolvição da acusada pelo crime de roubo majorado, sob o fundamento de insuficiência de provas, alegando fragilidade do decreto condenatório em razão da ausência de testemunha ocular e do não reconhecimento pessoal em juízo. Alternativamente, requer a revisão da fração utilizada na dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se as provas constantes dos autos são suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado, em concurso de pessoas e uso de arma branca; e (ii) se a fração de 1/8 sobre utilizada na dosimetria da pena, na primeira fase, deve ser revista para 1/6 sobre a pena mínima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de roubo encontram-se devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo declarações firmes e coesas das testemunhas, do representante da vítima e demais provas, sendo suficientes para sustentar a condenação.
4. Depoimentos de policiais que apreenderam o celular roubado gozam de presunção de legitimidade e fé pública, quando harmônicos e corroborados pelas demais provas dos autos.
5. No que tange à dosimetria da pena, o magistrado possui discricionariedade para definir o quantum de aumento da pena-base, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A fração de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo cominados ao tipo penal tem sido adotada pela jurisprudência como critério adequado na majoração da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. As provas testemunhais, aliadas ao conjunto probatório, são suficientes para comprovar a materialidade e autoria do crime de roubo majorado.
2. A fração de 1/8 sobre o termo médio para majoração da pena-base, em razão da análise desfavorável das circunstâncias judiciais, está em consonância com os precedentes jurisprudenciais.
______
*Dispositivos relevantes citados*: CP, art. 59.
*Jurisprudência relevante citada*: STJ - AgRg no HC n. 786.617/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.